Tribunal: STF
Processo: ARE 1396825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO – LEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – CAUSA MADURA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE – PROFESSOR – APOSTILAMENTO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PROCEDIMENTAIS – REGULARIDADE.



    - Os sindicatos, quando atuam na defesa dos direitos transindividuais da categoria, agem como substituto processual (legitimado extraordinário), e não como representante processual, sendo dispensável a juntada de relação nominal e de autorização expressa e individualizada dos substituídos, já que sua legitimidade foi dada pelo art. 8º, III, da CF.



    - Estando a causa madura para julgamento (CPC/15 art. 1.013, § 3º), o Tribunal ‘ad quem’ pode seguir no exame do mérito.



    - O procedimento administrativo que visa à apuração da regularidade do ato administrativo de concessão do apostilamento, no exercício do poder de autotutela da Administração Pública, sem objetivar a responsabilização funcional dos servidores públicos beneficiários, não tem caráter disciplinar.



    - A Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é aplicável subsidiariamente aos Estados e Municípios na falta de legislação local (Súmula 633 STJ), não estipula a necessidade de comissão processante de servidores efetivos.



    - O órgão público que anteriormente deferiu determinada vantagem remuneratória a servidor não pode ser nomeado como responsável pela condução do processo administrativo em que se busca a apuração de irregularidade na concessão do benefício.



    - Nos termos do art. 14, IV, da Lei Municipal nº 5.881/2017, o Secretário de Gestão de Pessoas de Pouso Alegre tem atribuição para examinar os atos de apostilamento de servidores municipais”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente